Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTA DOAÇÃO VERBAL. BEM MÓVEL DE VALOR CONSIDERÁVEL. ATO FORMAL. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DOAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a apelante a restituir a posse do automóvel no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento dos débitos do veículo perante o órgão de trânsito até a efetiva restituição do bem.
2. A doação, em regra, é negócio jurídico formal, porquanto exige a forma escrita, por instrumento público, no caso de bem imóvel com valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo, ou particular, para bem móvel. A exceção à forma escrita, isto é, a doação verbal, é admitida para bens móveis de pequeno valor, se seguida de imediata tradição, de acordo com parágrafo único do art. 541 do Código Civil.
3. Tratando-se de doação de automóvel, ante o valor considerável do bem, era necessária a observância da forma escrita. Contudo, a ré, ora apelante, não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar o negócio jurídico benéfico, sendo certo que a captura de tela do aplicativo de mensagens apresentada não traz conclusão alguma, porquanto não há menção à vontade de doar o bem e sequer existe menção à descrição do objeto.
4. Recurso conhecido e desprovido.